Tribunal: TJPA
Processo: 0040975-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040975-19.2013.8.14.0301

APELANTE: SIMONE NAZARE NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE CADASTRO. IOF SOBRE ENCARGOS ABUSIVOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA ANTE A FALTA DE PROVA DA PACTUAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo. A autora alegou abusividade nos juros remuneratórios, capitalização mensal, comissão de permanência cumulada, juros de mora e cobrança de tarifas de cadastro, registro, avaliação e IOF. A sentença, reconhecendo a não apresentação do contrato pelo réu (art. 400, CPC), limitou juros remuneratórios e moratórios, expurgou a capitalização mensal, vedou cumulação de encargos moratórios, declarou ilegais as tarifas de cadastro e avaliação, considerou abusivo o IOF sobre encargos ilegais e determinou a restituição simples. O banco apelante sustenta a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização, das tarifas de cadastro e avaliação, e do IOF, defendendo a não aplicação irrestrita do CDC e a autonomia da vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se:
(a) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes;

(b) são abusivos os juros remuneratórios aplicados, considerando a ausência do contrato nos autos;

(c) é legal a capitalização mensal de juros, ante a não comprovação de sua pactuação expressa pela falta do contrato;
(d) é legal a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, diante da ausência do contrato e da comprovação da efetiva prestação do serviço;
(e) é legal a cobrança da Tarifa de Cadastro, considerando a ausência do contrato que comprove sua pactuação;
(f) é legal a cobrança de IOF incidente sobre encargos contratuais declarados abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

É pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) ante a hipossuficiência do consumidor, como determinado em primeira instância sem insurgência do réu.

·

A não apresentação do contrato pela instituição financeira, apesar de intimada para tanto e ciente da inversão do ônus probatório, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora quanto às cláusulas contratuais, nos termos do art. 400 do CPC.

·

Ausente o contrato, impossível verificar a taxa de juros remuneratórios pactuada. Mantém-se a limitação determinada na sentença, aplicando-se a taxa média de mercado se mais favorável ao consumidor (Súmula 530/STJ), dada a presunção de veracidade das alegações autorais sobre a taxa praticada.

·

A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa (Súmula 539/STJ). A ausência do contrato impede a verificação dessa pactuação, devendo ser mantido seu expurgo, conforme decidido na sentença.

·

A Tarifa de Avaliação do Bem, embora válida em tese (Tema 958/STJ), depende da comprovação da efetiva prestação do serviço. A ausência do contrato e de qualquer outra prova nesse sentido torna a cobrança indevida no caso concreto.

·

A Tarifa de Cadastro, embora permitida no início do relacionamento (REsp 1.251.331/RS), exige pactuação. A ausência do contrato impede a verificação de sua estipulação, tornando a cobrança abusiva.

·

A cobrança de IOF é, em regra, legal (REsp 1.251.331/RS). Contudo, a incidência do imposto sobre valores relativos a tarifas e encargos declarados abusivos deve ser afastada, mantendo-se a sentença que determinou a exclusão apenas do IOF originado de prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento:

"1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor."

"2. A não apresentação do contrato pela instituição financeira, apesar de intimada para tanto, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor quanto às cláusulas contratuais, nos termos do art. 400 do CPC."
"3. Na ausência do contrato, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, salvo se a taxa praticada for mais vantajosa ao consumidor (Súmula 530/STJ)."
"4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários exige pactuação expressa (Súmula 539/STJ), cuja comprovação é inviabilizada pela ausência do instrumento contratual."

"5. É válida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, desde que o serviço seja efetivamente prestado e comprovado, e da Tarifa de Cadastro, desde que expressamente pactuada e cobrada apenas no início do relacionamento (Tema 958/STJ e REsp 1.251.331/RS). A ausência do contrato impede a verificação dessas condições."

"6. É lícita a incidência do IOF sobre o valor financiado, mas é abusiva a sua cobrança sobre tarifas e encargos declarados ilegais."

__________

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC: arts. 86, 400, 487, I, 1.026, §2º.

·

CDC: art. 6º, VIII.

·

Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

·

Lei nº 5.143/66 (IOF).

·

Decreto nº 6.306/07 (IOF).

·

Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula 297.

·

STJ, Súmula 530.

·

STJ, Súmula 539.

·

STJ, Súmula 541.

·

STJ, REsp 1431572/SC.

·

STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958 - Repetitivo).

·

STJ, REsp 1.251.331/RS (Repetitivo).

·

TJ-CE, AC 01057195920158060112.

·

TJPA, Apelação Cível 2017.00965121-98.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040975-19.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: SIMONE NAZARE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
SIMONE NAZARE NASCIMENTO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente a ação por vislumbrar em parte a existência de abusividade no contrato de financiamento de veículo, bem como determinou a exclusão de tarifas, como de cadastro de avaliação e IOF.

Na origem, a parte autora aduz que celebrou com a parte ré contrato de financiamento para aquisição de veículo com valor de saldo financiado de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a ser pago em 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 826,38 (oitocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos).

Na petição inicial, informa que não recebeu cópia do instrumento de contrato e indica as seguintes práticas que, no seu entender, são ilegais e abusivas: a)
abusividade da taxa de juros remuneratórios
; b)
capitalização
de juros; c) abusividade da cobrança de
“tarifa de cadastro”
,
“tarifa de registro do contrato”
,
“tarifa de avaliação”,

IOF
; d) indevida cobrança de
comissão de permanência
cumulada com juros de mora e multa; e) ilegalidade de juros de mora acima da previsão legal.

Ao final, requereu a repetição do indébito, em dobro e a aplicação de taxa de juros sem a capitalização, redução de juros para a média do mercado, exclusão de encargos moratórios e de tarifas indevidas e adequação da cobrança de comissão de permanência. Em tutela de urgência, pleiteou a exibição do contrato; o depósito do valor incontroverso; a abstenção de a parte ré inscrever seus dados em cadastros de proteção ao crédito e de ajuizar ação de busca e apreensão e a manutenção da posse do bem.

Com a inicial, juntou documentos Ids. 19765107 - Pág. 23 a 19765108 - Pág. 6.

Decisão Id 19765108 - Pág. 8, em que o juízo
a quo
concedeu a justiça gratuita pleiteada pela parte autora, deferiu parcialmente a tutela de urgência para o depósito de valor incontroverso e a abstenção da parte ré para inscrever os dados da parte autora em bancos de dados restritivos de crédito, bem como inverteu o ônus da prova.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos em Id 19765108 - Pág. 19. No mérito, sustenta a legalidade do contrato discutido nos autos, assinado de forma livre e consciente pela parte consumidora. No mais, alegou que não há qualquer cláusula ou encargo abusivo ou ilegal na cédula de crédito bancário.

Foi certificado nos autos que a parte autora não realizou o depósito do valor incontroverso (Id 19765109 - Pág. 1).

Em seguida, a parte autora apresentou réplica em id 19765109 - Pág. 4.

Na decisão de Id 19765109 - Pág. 12, foram indeferidas as produções de outras provas e anunciado o julgamento antecipado do mérito.

Os autos foram digitalizados e migrados ao sistema Pje. Após, as partes foram intimadas sobre a migração e os autos seguiram para julgamento.

Entretanto, em decisão de Id. 19765116, o julgamento foi convertido em diligência para determinar que a parte ré apresentasse o instrumento contratual, sob as penalidades do art. 400 do CPC.

A parte ré não juntou o instrumento contratual.

Sobreveio SENTENÇA de PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido, proferida da seguinte forma (id. 19765117):

(...) Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da autora e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC,

revisando o contrato entabulado entre as partes para:

a) limitar os juros remuneratórios ao percentual de
1,77% a.m,
caso as taxas contratadas superem esse índice, devendo prevalecer o pactuado, todavia, se o percentual entabulado não for superior;

b) Expurgar a capitalização mensal de juros. Em observância aos entendimentos acima colacionados e, ainda, considerando aplicação do art. 400 do CPC, entendo que deva ser decotada, pois inexistente a prova de sua efetiva pactuação;

c) limitar os juros moratórios também ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, caso as taxas contratadas superem esse índice, devendo prevalecer o pactuado, todavia, se o percentual entabulado não for superior;

d) Vedar a cumulação da comissão de permanência no período da mora com qualquer outro encargo referente à mora;

e) Declarar a ilegalidade dos encargos e tarifas decorrentes das cobranças e débitos considerados abusivos, quais sejam: tarifa de cadastro e tarifa de avaliação;

f) Declarar a abusividade tão somente do IOF originado de de prática ou cobrança ora considerada abusiva;

g) Determinar a restituição do valor pago a mais na forma simples, podendo ser compensado no saldo devedor - a critério da autora - ou devolvido em espécie, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de abusividade e devolução de tarifa de registro.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 10%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. Suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Da mesma forma, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais na proporção de 90%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor do proveito econômico.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Carta/Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

Belém/PA,
data da assinatura eletrônica
.

CAMILLA TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO

Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º Grau, designada por meio da Portaria nº 994/2024-GP

(Assinado com certificação digital)

Inconformada, a parte ré interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 19765118), sustentando a inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, estando a taxa dentro da média de mercado, bem como a legalidade na capitalização dos juros, tendo ainda sido respeitada a autonomia da vontade na celebração da avença.

Defende a não aplicação indiscriminada das normas do CDC.

Alega a legalidade na cobrança das tarifas administrativas (cadastro e avaliação), bem como do IOF.

Pede o provimento do apelo, sendo reconhecida a improcedência total da demanda.

Contrarrazões no id. 19765124.

Pede a Apelada o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMª. DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço do presente recurso de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na abusividade ou não das cláusulas contratuais do financiamento de veículo firmado entre a parte Autora e a instituição financeira Requerida, especificamente no que diz respeito aos juros remuneratórios, à capitalização dos juros e às
tarifas de avaliação, de registro de contrato e de IOF cobradas
.

Passo a analisar os argumentos da parte apelante.

DA (IN)APLICABILIDADE DO CDC

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Veja-se que não há controvérsia quanto à celebração do contrato de financiamento de veículo, fato admitido pelas partes. A controvérsia, como visto, reside em aferir a existência de práticas abusivas pela parte ré e do consequente dever de ressarcir valores cobrados indevidamente.

Quanto à distribuição do ônus da prova, aplica-se ao presente feito o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, por estarem configuradas a relação de consumo e a hipossuficiência técnica, financeira e jurídica da parte autora, como já determinado na decisão de id. 19765108 - pág. 8 a 10, contra a qual não houve insurgência da parte requerida, ora Apelante.

Logo, perfeitamente aplicável o CDC à hipótese em comento.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A ausência de apresentação do contrato pelo Banco/apelante impede a análise da taxa de juros pactuada,
autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora
, nos termos do art. 400 do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC:

CPC

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

________

CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Diante disso, vejo que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como, após requerida a exibição do documento e invertido o ônus da prova, em razão da situação de hipossuficiência prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), o requerido absteve-se de apresentar o objeto firmado, fato este que possibilita a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial.

Quanto ao mérito da ação, a parte autora reclama da ilegalidade do anatocismo no contrato celebrado em 18/08/2010, que afirma ser de
2,26%
ao mês e de
27,12%
ao ano (com base na planilha que acosta no id. 19765107, p. 23).

Conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ, ausente a cópia do contrato de financiamento bancário por omissão imputável à instituição financeira, de modo a impedir a aferição do percentual ajustado e da própria existência de pactuação, presumem-se verídicos os fatos alegados pela parte. Sobre o tema, veja-se:

(...) Para tanto, impõe-se aferir se a incidência de tais consectários depende de expressa pactuação entre as partes, hipótese em que, na falta de juntada do respectivo instrumento aos autos, presume-se que não houve ajuste quanto a esse aspecto, a ensejar o afastamento da cobrança de tais encargos, ou se decorre da própria lei e/ou da natureza do contrato, situação na qual os encargos da mora poderão ser exigidos desde que observados os limites legais. [...] Nessa perspectiva, somente a juntada do contrato permitiria inferir se houve ou não ajuste quanto à cobrança da multa moratória, de modo que, se a instituição financeira não se desincumbiu desse mister, presumem-se verídicos os fatos alegados pela parte. (STJ, REsp 1431572/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016).

Também nesse sentido o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO JUNTADO PELO BANCO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR. ANATOCISMO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Irresigna-se a parte autora contra sentença de improcedência, requerendo a nulidade do decisum, com retorno dos autos ao juízo a quo, para que o réu seja intimado a juntar cópia do contrato de financiamento celebrado entre as partes ou alternativamente, pleiteia a reforma do julgado com a procedência da ação, para declarar a ilegalidade do anatocismo e determinar a abstenção da Ré em inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, devendo a posse do veículo permanecer com a requerente. 2 - Conforme se verifica dos autos, o Magistrado de piso oportunizou à Ré a juntada do contrato de financiamento, ocasião em que foi invertido o ônus da prova conforme pedido na inicial. No entanto, a instituição financeira quedou-se inerte, o que possibilita a presunção de veracidade dos fatos alegados na Exordial. Assim, em razão da inexistência nos autos do contrato celebrado entre as partes, por culpa da instituição financeira, merece acolhimento o apelo nesse aspecto, razão pela qual reformo o decisum declarando a ilegalidade da capitalização de juros. Nesse caso, incide apenas a taxa de juros anual, sendo vedada a capitalização de juros inferior à anual. 3 - Na espécie, segue-se o entendimento presente no verbete da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a taxa média de mercado. Como não se sabe quais foram os valores aplicados a título de juros, no contrato sub oculis, deve-se apurá-los em liquidação de sentença, prevalecendo a taxa mais vantajosa ao consumidor. 4 - Descaracteriza a mora, não há o que se falar em cobrança de encargos daí decorrentes, impossibilitando a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Na esteira desse entendimento, considero razoável que a posse do carro seja mantida com a parte autora da ação. 5 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo para dar-lhe provimento no sentido de reformar a sentença, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 28 de junho de 2022. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 01057195920158060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Assim, em razão da inexistência nos autos do contrato celebrado entre as partes, por culpa da instituição financeira, merecem ser desprovidas as alegações do banco apelante quanto à ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios, razão pela qual mantenho a sentença guerreada neste particular.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Sabe-se que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual a partir do advento da Medida Provisória n.º 1.963-17, de 31 de março de 2000, reeditada com o n.º 2.170-36/01, desde que seja expressamente prevista no contrato. Sedimentando tal entendimento, o STJ editou as Súmulas n.º 539 e 541,
in verbis
:

Súmula nº.
539
. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.º 1.963-17/2000, reeditada como MP n.º 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula nº.
541
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Contudo, em razão da inexistência nos autos do contrato celebrado entre as partes, por culpa da instituição financeira, não merece acolhimento o apelo, devendo ser aplicada a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Na espécie, segue-se o entendimento presente no verbete da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 530: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica- se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Portanto, como não se sabe quais foram os valores aplicados a título de juros, no contrato em testilha, deve prevalecer a taxa mais vantajosa ao consumidor.

Vale repisar que, se o insurgente não fez prova contrária às alegações da autora, deixando de colacionar aos autos o contrato com ela entabulado, resta patente a verossimilhança das alegações constantes na inicial.

Nesse sentido, cito julgado deste E. TJPA, de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM TUTELA ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DO CONTRATO. AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS TAXAS TAC E TEC. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES. I ? Uma vez deferida a inversão do ônus da prova, recai sobre o apelante o ônus de demonstrar que no contrato entabulado com o apelado não houveram as ilegalidades por este apontadas, portanto, se o insurgente não fez prova contrárias às alegações do autor juntando o contrato, resta patente a verossimilhança das alegações constantes na inicial. III - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.00965121-98, 172.378, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29)

Apelo desprovido neste particular.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Insurge-se o banco apelante em face da declaração feita pelo juízo primevo quanto à abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pugnando pela sua manutenção de acordo com a avença firmada com a Autora.

No tocante à cobrança
da tarifa de avaliação do bem,
no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela
licitude
de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

A tarifa de avaliação de bem tem previsão no art. 5º, IV, da Resolução CMN nº 3.919/2010 e consiste, em suma, no valor cobrado pela instituição financeira como contraprestação pela avaliação realizada por especialista do bem dado em garantia para assegurar o pagamento da dívida.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento pela validade da tarifa, tendo gerado o
Tema 958
:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;

e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Contudo, no caso em apreço, não houve apresentação da previsão contratual ou comprovação da realização do serviço de avaliação
, razão pela qual indevida a tarifa de avaliação.
Assim,
devem tais tarifas ser restituídas à parte autora.

Apelação desprovida neste particular, portanto.

DA TARIFA DE CADASTRO

O Apelante se insurge em relação à declaração de abusividade da tarifa de cadastro praticada no contrato de financiamento objeto da presente revisional.

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Contudo, no caso em apreço, não houve apresentação da previsão contratual
, razão pela qual indevida a tarifa de cadastro, devendo ser declarada a abusividade da cobrança da referida tarifa, tendo em vista a exegese do artigo 400 do CPC.

Correta a sentença neste ponto.

Apelação desprovida neste particular.

DA COBRANÇA DE IOF

O insurgente alega ausência de abusividade na cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras – IOF dentre as taxas contratuais.

Com efeito, o IOF é um imposto Federal, instituído pela Lei 5.143/66 e regulamentado pelo Decreto 6.306/07, possuindo como fato gerador, no caso de operações de crédito, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação (art. 3º) e como base de cálculo, quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas (art. 7º, I, b).

De acordo com o art. 4º do Decreto 6.306/07, os contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito, sendo as instituições financeiras ou as pessoas jurídicas que concederem crédito os responsáveis pela sua cobrança e recolhimento ao Tesouro Nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento em sede de Recurso Especial nº 1.251.331-RS, submetido ao rito de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/73), acerca da legalidade da cobrança do IOF pela Instituição Financeira:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Portanto, resta patente a legalidade da cobrança do referido imposto, o qual é de responsabilidade do consumidor.

Contudo, no caso de declaração de tarifas ilegais, o IOF sobre tais tarifas deve ser de responsabilidade da instituição financeira, com a devida compensação do que foi pago pela parte autora.

Deve, portanto, ser declarada a abusividade tão somente do IOF originado de prática ou cobrança considerada abusiva. Assim, escorreita a sentença neste aspecto.

Assim, o desprovimento da apelação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença
a quo
hostilizada, nos moldes da fundamentação.

Considerando o desprovimento do recurso e a sucumbência recíproca já apontada na exordial, majoro apenas a porção de honorários advocatícios concernente ao requerido/apelante de 10% para 12% (doze por cento)
sobre o valor do proveito econômico da autora com a causa.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025